Tribunal: STF
Processo: Rcl 48517
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Distribuição Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000010-36.2019.5.02.0016. 



    Por meio de decisão publicada no dia 04/10/21, julguei procedente a presente reclamação com paradigma na ADC nº 48/DF “para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 1000010- 36.2019.5.02.0016 à Justiça comum”. 



    A Empresa Brasileira de Distribuição Ltda, por meio da Petição nº 111897/2021, informa o descumprimento dessa decisão, reportando-se à determinação de remessa dos autos do Processo nº 1000010- 36.2019.5.02.0016 à segunda instância da Justiça especializada para apreciação de recurso ordinário. 



    Instada a prestar informações, a autoridade reclamada diz que 



    “[...] em cumprimento [à decisão do STF que julgou procedente a reclamação], este juízo determinou, em decisão de #id:c0d8e6a de 11 /10/2021, que a presente ação fosse remetida para Justiça Comum, eis que competente para processá-la e julgá-la.



    Ocorre que em 25/10/2021 a reclamante DEBORA PATRICIA LEME interpôs Recurso Ordinário (#id:bf2c46a) contra decisão proferida pelo Juízo desta 16ª Vara do Trabalho de São Paulo, que determinou a remessa dos autos para Justiça Comum. 



    Dessa forma, não podendo este Juízo esquivar-se ao processamento do recurso interposto, foi proferida a decisão de #id:53327d0, intimando-se a adversa para manifestar-se, bem como determinando remessa dos autos ao E.TRT”.



    É o breve relatório. Decido.



    Assiste razão à Empresa Brasileira de Distribuição Ltda..



    Mediante decisão publicada no DJe de 5/10/21, juguei procedente a presente reclamação “para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 1000010-36.2019.5.02.0016 à Justiça comum”, sendo essa decisão comunicada ao Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo por meio do Ofício eletrônico nº 14.452/2021 para cumprimento.



    Eventual inconformismo de Debora Patricia Leme (que integrou a presente reclamação na qualidade de parte beneficiária da decisão reclamada) quanto à conclusão pela competência da Justiça comum e processamento do respectivo recurso é competência do STF.



    Nesse ponto, registro que Debora Patricia Leme deixou transcorrer in albis o prazo recursal, tendo transitado em julgado a reclamação em 28/10/21.



    Uma vez que a atuação do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo para cumprimento da decisão na presente reclamatória é destituído de conteúdo decisório, entendo que o processamento do recurso ordinário interposto no âmbito da Justiça especializada e eventuais recursos a ele subsequentes configura descumprimento de decisão do STF na presente reclamatória.



    Ante o exposto, casso todos os atos exarados pela Justiça especializada no Processo nº 1000010-36.2019.5.02.0016 após a decisão de procedência dessa reclamatória, e reitero a determinação de envio dos autos à Justiça comum, o que deverá ser cumprido de imediato. Na eventualidade de os autos já terem sido enviados à Justiça comum, determino à autoridade reclamada que adote as providências para que essa decisão seja juntada nos autos em referência, informando a esta Corte a medida adotada.



    À Secretaria, envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que seja juntada aos autos em referência, em cumprimento a essa decisão. Aguarde-se a comunicação a ser enviada pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo e, após, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente